Tribunal: TJSP
Processo: 0022249-76.2023.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - homologação do cálculo de penas - mantença - cálculo de penas que foi atualizado com observância aos exatos termos do acórdão e também considerando o tempo de prisão - reconhecimento da extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade - inviabilidade - cumprimento da pena remanescente de cinco meses de reclusão, que será cumprida mediante 150 horas de serviços

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - homologação do cálculo de penas - mantença - cálculo de penas que foi atualizado com observância aos exatos termos do acórdão e também considerando o tempo de prisão - reconhecimento da extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade - inviabilidade - cumprimento da pena remanescente de cinco meses de reclusão, que será cumprida mediante 150 horas de serviços comunitários e prestação pecuniária - agravo improvido.